Tribunal: TJMT
Processo: 0014251-21.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014251-21.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RINALDO SANTINI - CPF: 429.204.501-15 (VÍTIMA), JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 442.192.881-04 (VÍTIMA), JAIRLEM BELEM MORAES - CPF: 046.397.682-73 (VÍTIMA), MURILO CESAR DA SILVA NEVES - CPF: 024.432.691-67 (VÍTIMA), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA (ASSISTENTE), ANTÔNIO BAUERMNN (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material. Prejudicial de prescrição em relação a corrupção de menor. Ocorrência.

Suficiência probatória. Causa de aumento do concurso de pessoas. Caracterizado. Condenação por roubo majorado mantida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o reconhecimento da prescrição retroativa por corrupção de menor, absolvição pelo roubo. Subsidiariamente, afastado o aumento da pena pelo concurso de agentes.

II. Questões em discussão

Há três: 1) prescrição retroativa do delito de corrupção de menor; 2) insuficiência de provas para condenação por roubo; 3) não caracterização da causa de aumento do concurso de pessoas
.

III. Razões de decidir

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
”

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios como ocorre na hipótese [declaração do policial militar que atuou no flagrante e confissão de corréu na fase investigativa].

“Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições. A apreensão da "res furtiva" na posse do Réu é forte indício de autoria, mormente quando acompanhada de versão frágil e inverossímil do agente.”

Para a caracterização da majorante do concurso de pessoas mostra-se suficient
e “a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para extinguir a punibilidade do apelante por corrupção de menor, mantida a condenação por roubo majorado [concurso de pessoas], nas penas fixadas pelo Juízo singular [8 (oito) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa] em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, II, art. 61, II, ‘h”, art. 69, art. 70.

art. 107, IV, art. 109, V, art.110, §1o, e art. 119, art. 33, § 2o, “a” e §3o. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel.

Min.

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.9.2023;

AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,4.8.2020;

AgRg no HC 862.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.3.2024;

AgRg no AREsp 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024;

HC 488.097/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp 2421452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.11.2023; HC 861.231/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024.TJMT, NU 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.2.2020; Enunciado Criminal 35; TJMG,
NU 1192408-91.2020.8.13.0024, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8a Câmara Criminal,16.12.2021.
TJDFT, AG 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0014251-21.2017.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0014251-21.2017.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material, a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II,

c/c art. 70 do CP [três vítimas] e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP - (ID 250532671).

O apelante suscita a prescrição retroativa em relação à corrupção de menor. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não estaria configurada a causa de aumento do concurso de pessoas.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade por corrupção de menor e absolvido por roubo. Subsidiariamente, afastado o
“aumento de pena relativo ao concurso de agentes
”.

Prequestiona o art. 107, IV, art. 109, IV, art. 110 e art. 157, §2o, II, do CP; art. 386, V e VII, do CPP (ID 250532691).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menor (ID 250532693).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990 EM FACE DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INCISO V DO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DE UMA DAS VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. 2.2 EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. NARRATIVA HARMÔNICA DOS OFENDIDOS NO SENTIDO DE QUE O DELITO PATRIMONIAL FOI PRATICADO POR, PELO MENOS, TRÊS PESSOAS EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 260576184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade do apelante BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA quanto à corrupção de menor (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 22.5.2017 (ID 250531668 – fls. 28/30).

O Juízo singular condenou o apelante por corrupção de menor a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão (ID 250532671).

A sentença foi proferida em 23.5.2024 (ID 250532671) e publicada em 24.5.2024 (ID 250532676).

Ocorre que, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional da corrupção de menor corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [22.5.2017] até a publicação da sentença [24.5.2024] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal”
(TJMT, NU 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.2.2020).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08/04/2017, por volta de 12h00min,na Casa Comercial Cantinho do estofado, situada na rua Alexandre Barros, no 450, Chácara dos Pinheiros, nesta Capital, o denunciado Waldecy, agindo com um elemento não identificado e o adolescente Wriel Yuri Teixeira da Costa, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma carteira marrom contendo a quantia de R$ 100,00 (cem reais),um aparelho Sony e um veículo Cobalt, cor branca, placas ODS 4467 pertencentes ao cliente Rinaldo Satini, uma carteira de bolso contendo a quantia de R$ 98,00, e um aparelho celular Samsung, cor dourada de Joel Alves de Oliveira, um celular IPRO, dois cartões transporte e uma carteira marrom de Murilo Cesar da Silva Neves, além de uma carteira com marrom contendo R$ 1.215,50 (um mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos) pertencente a Antônio Bauermann (dono do referido estabelecimento comercial), crimes que atingiram patrimônios de ao menos 04 (quatro) vítimas distintas mediante uma única ação desdobrada em vários atos (concurso formal próprio). Em concurso de crimes o denunciado corrompeu o infrator Wriel Yuri Teixeira da Costa a, com ele, praticar o roubo [...].

Ante o exposto cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciar WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, como incurso no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c art.70, primeira parte, ambos do Código Penal (em concurso formal próprio por, ao menos, três vezes), c/c em concurso material de crimes (art.69, CP) com o e art. 244-B da Lei no. 8.069/90[.
..].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliviera Filho, promotor de Justiça - ID 250531656 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO DELITO DE ROUBO:

[...].

O acusado Waldecy Alves Pereira, não foi ouvido em juízo, uma vez que a revelia foi decretada, ouvido na fase inquisitorial, apesar de reconhecido pelas vítimas, negou veementemente a autoria do roubo.

A vítima Rinaldo Santini prestou as seguintes declarações em juízo: “(...) cheguei na loja eu minha esposa e meu menino, chegamos na loja para comprar um sofá ele estava atendendo outro cliente estávamos aguardando, ele terminou de atender o outro cliente e ai ele veio atender nós, fomos lá dentro das salas ele entrou pra dentro e foi mostrar pra gente os sofás eu sentei em um sofá e minha esposa e meu menino em outro e ele de frente e ficamos conversando sofá tal e de repente chegou os funcionários dele com as mãos pra cima e olha gente não se assustem não que é um assalto, eu achei que era uma brincadeira de repente colocaram eles pra dentro e o rapaz com a arma nas costas dos funcionários deles colocou todo mundo pra dentro colocaram a gente com as mãos nas paredes foi arrancando carteira e celular de todo mundo até da minha esposa até do senhorzinho que ia passando na rua também no dia fez ele entrar pra dentro o outro que estava dando cobertura pra fora colocou pra dentro também, pegou celular carteira nesse momento eles acharam que tinham jogado alguma coisa de baixo do sofá foi arrastando sofá pra lá e pra cá, meu menino ficou desesperado falei pra ele ficar calmo, foram dois dentro e um ficou fora dando cobertura e o que estava fora entrou para dentro também pra trazer o senhor que pegou na rua e no momento que ele entrou saiu pra fora de novo e tanto que roubaram meu celular, celular da minha esposa e o rapaz da loja não apareceu mais; o celular

dela e do dono da loja não recuperou, meu filho tinha oito anos de idade na época e minha mulher estava grávida do meu menino que hoje tem seis anos de idade, ela estava com três meses de gestação; colocou a gente com as mãos na parede e foram pegando celular, chave do meu carro, carteira e pegou de todo mundo e ai eles fizeram todo mundo deitar no chão, botar a mão na cabeça, eles estavam saindo pra fora quando de repente ele voltou e tirou meu tênis e levou embora, saíram e trancaram com a chave pelo lado de fora, o funcionário da loja conseguiu sair pra fora pelo buraco do ar condicionado e abriu a porta e foi a hora que todo mundo saiu pra fora e vimos a viatura da polícia passando no momento passei a placa do carro e falaram ta aqui no Tijucal ai avisaram a outra viatura e conseguiram pegar ele; foi o meu carro que subtraíram, consegui recuperar com o pneu estourado porque os policiais tiveram que atirar, disparar porque eles não queriam parar; o pneu uns trezentos e pouco, o celular da minha esposa, uns seiscentos reais; meu filho ficou desesperado, uma criança; foi todo mundo na delegacia; reconheci sem dúvidas; só o dono da loja que conheço; que eu sei levou o celular do dono da loja (...)”.

A testemunha 1o Tenente PM Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira ao ser ouvido na fase judicial relatou: “(...) recebemos a informação que o veículo teria sido roubado; dois indivíduos teriam levado pertences e levado o veículo Cobalt; uma das minhas guarnições avistou esse veículo Cobalt e passou via rádio e a gente tentou realizar o cerco; próximo ao Atacadão do Tijucal a gente visualizou o veículo e o pessoal fechou ele; ele não acatou as ordens de parada; ele pegou um pouco do meio fio, foi necessário efetuar um disparo no pneu; logo na frente ele adentrou em uma sucata e já parou o veículo e saiu correndo pra dentro do sucatão, pulou o muro, fizemos o acompanhamento; se não me engano o que foragiu foi o “Vapor”, não me lembro o nome dele; um permaneceu no veículo e eo outro foragiu; acho que o Wriel permaneceu no veículo; a gente conseguiu pegar ele no fundo dessa sucata; conseguiu pegar ele e voltou ao veículo; constatou os pertences roubados; o veículo roubado e fez o boletim; a gente levou pra delegacia; só entrou em contato com as vítimas pra se deslocar lá pra reconhecer ele; porque o veículo já estava lá e o flagrante já estava feito; (...)”.

A testemunha Cabo PM Marcos Roberto Pereira de Souza ouvida em Juízo declarou: “(...) me recordo muito pouco, lembro que foi ai no ferro velho que eles desceram e entraram pra dentro do ferro velho próximo a entrada do Jd. Presidente, mas não lembro nem do rosto deles; não me recordo; não recordo de detalhes; conhecido meu não; eu já ouvi falar desse “Vapor”, não me recordo; já ouvi falara dele praticar crimes no Coxipó; mas tem muito tempo que não ouço falar dele (...)”.

Por sua vez, indagado pela Autoridade Policial, o menor infrator Wriel Yuri Teixeira da Costa, que a princípio se identificou como Jackson Matheus Oliveira Leal, assumiu a autoria delitiva, minuciando as circunstâncias em que praticou o delito. Disse, ainda, que os itens roubados seriam trocados na “boca de fumo” e que o veículo subtraído seria abandonado em algum local. (ID 56503876 - Pág. 36 – 37).

Diante do contexto probatório, ressai cristalino nos autos, a comprovação de autoria delitiva imputada ao acusado na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pelas declarações acima, em especial ao depoimento da vítima Rinaldo Santini, a qual reconheceu, de maneira estreme de dúvidas, o réu WALDECY ALVES PEREIRA JÚNIOR como sendo um dos algozes do delito praticado em seu desfavor, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa consubstanciado no ID 56503876 - Pág. 20, o qual foi devidamente ratificado em Juízo.

Além do mais, cabe enfatizar que os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante, corroboram integralmente com os fatos descritos nos autos, aliado ao depoimento do menor infrator.

Deve-se colacionar ainda que os tribunais pátrios admitem a condenação do réu quando a vítima o reconhece como autor do roubo, e esta prova é confirmada por outras produzidas em juízo. [...].

Registre-se que o acusado foi autuado em flagrante delito, logo após o fato, na posse do veículo roubado e pertences das vítimas, além disso, foi devidamente reconhecido, conforme termos acostados ao Id. 56503876.

Diante de tais provas robustas, não resta nenhuma dúvida quanto à participação do acusado no crime narrado na denúncia.

No mais, conforme folha de antecedentes criminais, o acusado ostenta 02 (duas) condenações já transitadas em julgado, ambas unificadas e ainda em fase de cumprimento de pena na 2a Vara Criminal da Capital (autos no 2000208-74.2019.811.0042), sendo que 01 (uma) utilizarei para exasperar a pena-base, tendo em vista que a data do fato foi antes do delito descrito neste feito (autos no 0037359-16.2016.8.111.0042 – fato 10/12/2016, trânsito em jugado em 30/06/2020).

No que se refere ao concurso de agentes, imperioso frisar que, o robusto lastro probatório carreado aos autos, demonstra que o crime em exame foi praticado pelo réu na companhia do menor infrator Wriel Yuri, além de um terceiro não identificado, que previamente ajustados e agindo em conjunto e unidade de desígnios, perpetraram o crime de roubo majorado.

À vista disso, verifica-se que o acervo probatório coligido aos autos revela que o crime patrimonial foi perpetrado em concurso de pessoas, o que exige a aplicação da causa de aumento, a qual será fixada em um terço (1/3).

Conquanto, em relação à qualificadora de restrição à liberdade das vítimas (art. 157, §2o, inciso V do Código Penal), a sua incidência exige que a vítima seja mantida em poder do agente por tempo superior ao mínimo indispensável para assegurar o sucesso da subtração.

No caso em exame, conforme podemos extrair do depoimento da vítima, a restrição se deu apenas pelo tempo necessário à consumação do delito, de forma que, após a prática do delito, o acusado e seus comparsas empreenderam fuga e um dos ofendidos conseguiu sair do local que estavam trancados e arrombar a porta para liberar os demais, cessando assim a restrição.

Com efeito, o tempo em que as vítimas foram ceifadas de suas liberdades foi justamente o lapso necessário à consumação do delito, sendo este período inerente ao crime de roubo, não sendo juridicamente relevante.

Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que o acusado e seus comparsas mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de vítimas diversas.

Todavia, em que pese os relatos na fase inquisitorial, em juízo, podemos destacar com certeza a subtração do patrimônio de pelo menos 03 (três) vítimas, uma vez que Rinaldo Santini confirmou em juízo que além da subtração de seus bens, um veículo, celular e dinheiro, ainda foram subtraídos o celular de sua esposa, além do aparelho celular do proprietário do estabelecimento comercial.

No que se refere as demais vítimas citadas na fase inquisitorial, estas não foram localizadas para prestar depoimento em juízo, sendo que as testemunhas ouvidas na fase judicial não precisaram o total de vítimas e quantas de fato, tiveram pertences subtraídos na ação criminosa.

Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos, o que justifica majoração da pena em 1/5. [...].

No mais, conforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase judicial, uma das vítimas era uma criança de 08 anos, além disso, havia uma mulher grávida de 03 meses, as quais estavam no estabelecimento comercial e também foram ameaçadas juntamente com as demais vítimas.

À vista disso, resta necessária a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h” (criança e mulher grávida) do Código Penal. [...].

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, a fim de, CONDENAR o sentenciado WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, nas penas do artigo 157 § 2o, II, c.c art. 61, II “h”, c.c art. 70 (03 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA.

DO ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui 02 (duas) condenações, sendo uma por fato anterior ao descrito nestes autos, com sentença já transita em julgado, sendo que será valorada negativamente a título de maus antecedentes para exasperação da pena-base (autos no 0037359-16.2016.811.0042, fato ocorrido em 10/12/2016, com sentença transitada em julgado em 30/06/2020). Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias foram normais à do tipo penal. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Existe circunstância agravante genérica (crime praticado contra mulher grávida e crianças), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há atenuantes.

Constata-se a incidência de uma causa de aumento de pena, concurso de pessoas, causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/5 considerando-se que se trata de 03 (três) vítimas diversas, resultando 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena em formação ao sentenciado para o delito de roubo majorado em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

[...].

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, levando-se em consideração que o condenado é reincidente, determino o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena. [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 250532671)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 250531656- fls. 12), Termo de Apreensão (ID 250531656- fls. 13), Autos de Entregas (ID 250531656- fls. 17, 21, 27, 35) e Auto de Avaliação Indireta do veículo (ID 250531656 – fls. 72), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira
e
Marcos Roberto Pereira de Souza, policiais militares (ID 250531656 – fls. 8/11), Antônio Bauermann, vítima [proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu o fato – ID 250531656- fls. 14/15], Rinaldo Santini, vítima (ID 250531656- fls. 18/19), Joel Alves de Oliveira, vítima (ID 250531656-fls.24), Jairlen Belem Moraes e Murilo da Silva Neves, empregados do estabelecimento comercial que forma rendidos (ID 250531656- fls. 28 e 31), o interrogatório de Jackson Matheus Oliveira Leal - na verdade o adolescente Uriel Yuri Teixeira Costa, nascido em 5.12.1999 – (ID 250531656- fls. 36/37) e de WALDECY ALVES PEREIRA, apelante (ID 250531656- fls. 42/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares, Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira e Marcos Roberto Pereira de Souza e da vítima Rinaldo Santini (Relatório de Mídias - ID 250532178 e Termo de Audiência - 250532169).

O apelante

WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR
foi declarado revel porque mudou o endereço e não comunicou ao juízo (ID 250532169).

Vejamos.

Verifica-se que no dia 8.4.2017, por volta das 12h, no estabelecimento comercial, denominado Cantinho do Estofado, localizado na rua Alexandre Barros, no 450, Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá/MT, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, mediante concurso de agentes [com o adolescente Uriel Yuri Teixeira Costa] subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, 1 (uma) carteira marrom contendo a R$ 100,00 (cem reais), 1(um) aparelho Sony e 1 (um) veículo Cobalt, cor branca, placas ODS 4467 pertencentes à vítima Rinaldo Satini, cliente do estabelecimento; 1(uma) carteira de bolso com R$ 98,00 (noventa e oito reais)

e 1 (um) aparelho celular Samsung, cor dourada, da vítima Joel Alves de Oliveira, funcionário da loja;

1 (um) celular IPRO, 2(dois) cartões transporte e 1 (uma) carteira marrom, da vítima Murilo Cesar da Silva Neves, também, funcionário; além de 1 (uma) carteira marrom com R$ 1.215,50 (um mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos) da vítima Antônio Bauermann, dono do empreendimento comercial.

A vítima [Rinaldo Satini], em ambas as fases da persecução penal, declarou que chegou

na loja, juntamente com sua esposa [grávida de 3 meses ] e seu filho de 8 (oito) anos de idade, para comprar um sofá, estava sendo atendido pelo dono do estabelecimento [Antônio Bauermann], e de repente chegou seus

funcionários [Jairlen Belem Moraes e Murilo da Silva Neves] com as mãos pra cima e um rapaz com a arma nas costas deles; foram
“arrancando carteira e celular de todo mundo, até da minha esposa e de um senhor que ia passando na rua
[ Joel Alves de Oliveira]”, pois o outro agente, que estava dando cobertura, o colocou para dentro;
“todos com as mãos na parede e foram pegando celular, chave do meu carro, carteira e pegou de todo mundo e ai eles fizeram todo mundo deitar no chão, botar a mão na cabeça, eles estavam saindo pra fora quando de repente ele voltou e tirou meu tênis e levou embora, saíram e trancaram com a chave pelo lado de fora”
(ID 250531656- fls. 18/19 e Excerto da sentença
-
ID 250532671).

Essa narrativa [vítima Rinaldo Satini] está corroborada pela declaração do adolescente [Uriel Yuri Teixeira Costa, que inicialmente se identificou como Jackson Matheus Oliveira Leal], o qual revelou ter cometido o roubo na companhia do apelante e destacou que os bens carteiras, dinheiro e celulares seriam levados para boca de fumo e o veículo que estavam seria descartado em algum lugar (ID 250531656- fls. 36/37).

Registre-se, ainda, que Rinaldo Satini realizou o reconhecimento pessoal tanto do apelante

WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, como do adolescente Uriel Yuri Teixeira Costa, de 17 (dezessete) anos de idade (Termo de Reconhecimento de Pessoa – ID 250531656 – fls. 20) e confirmou essas identificações durante a instrução processual (Excerto da sentença e Relatório de Mídias - ID 250532178).

O policial militar [Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira], em juízo, descreveu, com detalhes, a dinâmica da perseguição e prisão em flagrante do apelante e do adolescente na posse dos bens subtraídos das vítimas:

“[...] recebemos a informação que o veículo teria sido roubado; dois indivíduos teriam levado pertences e levado o veículo Cobalt; uma das minhas guarnições avistou esse veículo Cobalt e passou via rádio e a gente tentou realizar o cerco; próximo ao Atacadão do Tijucal a gente visualizou o veículo e o pessoal fechou ele; ele não acatou as ordens de parada; ele pegou um pouco do meio fio, foi necessário efetuar um disparo no pneu; logo na frente ele adentrou em uma sucata e já parou o veículo e saiu correndo pra dentro do sucatão, pulou o muro, fizemos o acompanhamento; [...] um permaneceu no veículo e o outro foragiu; acho que o Wriel permaneceu no veículo; a gente conseguiu pegar o outro no fundo dessa sucata; conseguiu pegar ele e voltou ao veículo; constatou os pertences roubados; o veículo roubado e fez o boletim [...].”
(Excerto da sentença - ID 250532671).

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel.:

Min.

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.9.2023), como ocorre na hipótese [declaração do policial militar que atuou no flagrante e confissão de corréu na fase investigativa].

Adota-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições. A apreensão da "res furtiva" na posse do Réu é forte indício de autoria, mormente quando acompanhada de versão frágil e inverossímil do agente.”
(NU 1192408-91.2020.8.13.0024, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8a Câmara Criminal,16.12.2021).

No que se refere à causa de aumento (CP, art. 157, § 2o, II),
o concurso de pessoas foi descrito pela vítima [Rinaldo Satini] e policial militar [Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal, além da confissão do adolescente na fase investigativa.

Para a caracterização da majorante do concurso de pessoas mostra-se suficiente
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
” (STJ, AgRg no HC no 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,4.8.2020)
.

Desse modo, a causa de aumento do concurso de pessoas deve ser conservada.

Portanto, mantém-se a responsabilização penal do apelante WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR pelo roubo majorado [concurso de agentes].

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes do apelante [ação penal no 0037359-16.2016.811.0042, fato ocorrido em 10.12.2016, com sentença transitada em julgado em 30.6.2020].

A “
condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
” (STJ, AgRg no HC no 862.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.3.2024).

Outrossim, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) do intervalo “
entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024). No caso, o patamar aplicado pelo juiz da causa foi inferior a 1/6 (um sexto).

Logo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes. E o juízo reconheceu a agravante genérica (CP, art. 61, II, ‘h”) - crime cometido contra criança ou mulher grávida - e elevou a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 488.097/SC – Rel. Min. Felix Fischer - 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp no 2421452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.11.2023).

Sendo assim, conserva-se pena intermediária [5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão].

Na terceira-fase, não inexistem causas de diminuição.

Presente a

causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2a, II), correta a elevação na fração mínima de 1/3 (um terço) fixando-a em 6 (seis) anos 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, o que deve ser preservado.

Igualmente, identificada a causa de aumento decorrente do concurso formal (CP, art. 70), razão pela qual aumentou a pena em 1/5 (um quinto), ao sopesar o número de delitos contra 3 (três) vítimas distintas, totalizando a pena em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão, em consonância com o Enunciado Criminal 35 do TJMT:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Por consequência, deve ser mantida a pena definitiva do apelante por roubo em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sobre o regime

prisional, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam a manutenção do inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”, e § 3o; STJ, HC 861.231/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, AG 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para extinguir a punibilidade do apelante por corrupção de menor, mantida a condenação por roubo majorado [concurso de pessoas], nas penas fixadas pelo Juízo singular [8 (oito) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa] em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025